Tribunal: TRF3
Processo: 5000984-08.2017.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/02/2014, DJe 13/10/2015).
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
37/1197)

5000984-08.2017.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. ART. 496, § 3o DO CPC. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- De acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Não prospera a alegada prescrição quinquenal, uma vez que não decorrido lapso superior a cinco anos entre a DER e a data da distribuição da ação.

- Inexistente a alegada irreversibilidade da imediata implantação do benefício outorgado na sentença. A negativa do beneplácito pleiteado é que eventualmente ganharia tais ares, já que a sobrevivência da po

Inteiro teor:
37/1197)

5000984-08.2017.4.03.6102

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. ART. 496, § 3o DO CPC. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- De acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Não prospera a alegada prescrição quinquenal, uma vez que não decorrido lapso superior a cinco anos entre a DER e a data da distribuição da ação.

- Inexistente a alegada irreversibilidade da imediata implantação do benefício outorgado na sentença. A negativa do beneplácito pleiteado é que eventualmente ganharia tais ares, já que a sobrevivência da postulante ficaria ao sabor do cumprimento de toda a marcha procedimental. Demais a mais, a propalada irrepetibilidade não é, hodiernamente, um valor absoluto, havendo vozes dissonantes, como bem demonstra paradigma do c. STJ aquilatado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a preconizar justamente ideia adversa (v.REsp 1401560/MT, Relator p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/02/2014, DJe 13/10/2015).

- Reconhecimento da atividade rural, ante a existência de início de prova material corroborada por prova testemunhal.

Somando o tempo reconhecido pelo INSS, administrativamente ao tempo rural aqui reconhecido, temos que o autor perfez lapso superior a 35 anos, tendo, no momento do requerimento administrativo,direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.

- Sobre os valores em atraso, incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Conquanto imperiosa a mantença da condenação da autarquia em honorários advocatícios, esta deve ser fixada em percentual mínimo a ser definido na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4o do artigo 85 do NCPC, observando-se o disposto nos §§ 3o, 5o e 11 desse mesmo dispositivo legal e considerando-se as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício (Súmula n. 111 do STJ).

- Provida em parte a apelação do INSS.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000984-08.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NELITO ALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE WADHY REBEHY - SP174491-A, ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000984-08.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NELITO ALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE WADHY REBEHY - SP174491-A, ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSS, em face de sentença, proferida em 25/10/2017, que julgou procedente o pedido para reconhecer a atividade campesina desempenhada pelo demandante no período entre 06/10/1963 e 26/12/1976, determinando a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, em 09/01/2014, acrescidos os valores vencidos de correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios em vigor na 3a Região, antecipando os efeitos da tutela antecipada, para determinar ao INSS que conceda o benefício em até 45 dias. Condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação - Súmula n. 111 do STJ.

Asseverou o INSS, inicialmente, que deverá ser afastada a pretensão de quaisquer parcelas que antecedam ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição. Pugna, em preliminar, a suspensão do cumprimento da tutela antecipada, ao fundamento de que a concessão do benefício acarreta a irreversibilidade do provimento. Ainda, em preliminar, pretende a submissão da sentença ao reexame necessário, uma vez que a condenação não tem valor certo e líquido, incidindo a Súmula n. 490 do STJ. No mérito, aduz, em síntese, a não comprovação dos vínculos rurais. Subsidiariamente, alterca critérios de correção monetária e juros. Por fim, pretende a redução da verba honorária fixada.

Vieram os autos a esta Corte.

Em síntese, é o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000984-08.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: NELITO ALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE WADHY REBEHY - SP174491-A, ENZO RODRIGO DE JESUS - SP212245

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, afigura-se correta a não submissão da sentença ao reexame necessário.

De fato, o art. 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença, quando houve a antecipação dos efeitos da tutela em 25/10/2017. Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

Não prospera a alegada prescrição quinquenal.

Com efeito, a sentença reconheceu o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da DER, em 09/01/2014. Tendo a ação sido proposta em 09/05/2017, não há que se falar em prescrição, uma vez que não decorrido lapso superior a cinco anos.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Postula, o INSS, preliminarmente, a suspensão do cumprimento dos efeitos da sentença, invocando a irreversibilidade do provimento antecipatório

Quanto à irreversibilidade da imediata implantação do benefício outorgado na sentença, agitada preliminarmente pelo INSS em seu apelo, temos que a negativa do beneplácito pleiteado é que eventualmente ganharia tais ares, já que a sobrevivência da postulante ficaria ao sabor do cumprimento de toda a marcha procedimental. Demais a mais, a propalada irrepetibilidade não é, hodiernamente, um valor absoluto, havendo vozes dissonantes, como bem demonstra paradigma do c. STJ aquilatado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a preconizar justamente ideia adversa (v.REsp 1401560/MT, Relator p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/02/2014, DJe 13/10/2015). De todo modo, cuida-se de discussão a ser entabulada oportuna e ocasionalmente.

De se rejeitar, por conseguinte, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Cuida-se de pedido de averbação de tempo rural, entre 06/10/1963 e 26/12/1976, com o consequente reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A atividade rural tem sua forma de comprovação descrita no art. 55, da Lei no 8.213/91.

Conforme o magistério de Daniel Machado da Rocha:

"Tempo rural registrado em CTPS anterior ao advento da Lei no 8.213/91 O tempo rural anterior ao advento da Lei no 8.213/91, mesmo quando registrado na CTPS, não era aceito para fins de carência, nos termos do § 2o do art. 55 da LBPS. O entendimento consolidado era no sentido de que o tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91 podia ser empregado para fins de aposentadoria urbana do RGPS, sem a exigência de recolhimento das contribuições relativas a tal período. Contudo, seria necessário o cumprimento da carência como trabalhador urbano. 439 A primeira Seção do STJ, por maioria, no julgamento do REsp 1.352.791, apreciado com fundamento no § 1o do art. 543-C do CPC, 440 fixou orientação diversa. A partir de uma interpretação mais flexível do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei no 4.214/63) e da legislação previdenciária superveniente, considerou-se que não ofenderia o § 2o do art. 55 da Lei no 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na legislação de regência, seria o responsável pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural (FUNRURAL)", (ROCHA, Daniel Machado da. BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social, São Paulo: Atlas Editora, 2019, pp. 30-31).

A parte autora, para demonstrar suas atividades de 06/10/1963 a 26/12/1976, trouxe aos autos importantes documentos:

Fls. 20 do pdf - certidão de casamento, lavrada em 16/12/1972, em que consta sua profissão de lavrador;

Fls. 45 do pdf - certidão de nascimento da filha do autor, Helenita Melo Silva, expedida em 16/01/1975, onde há menção à atividade de lavrador;

Menciono, por oportuno, prova testemunhal colhida em audiência de 25/10/2017 - fls. 163/1655 do pdf:

Luiz Gonçalves de Santana afirmou conhecer o autor há aproximadamente 50 anos, sendo mais velho que o autor. Disse que era vizinho da propriedade rural do pai do autor, denominada Fazenda Sariema, situada em Porto da Folha, no Estado do Sergipe, tendo presenciado o requerente, com a respectiva família – constituída pelos pais e irmãs – exercendo atividades rurais de subsistência na aludida propriedade. Relatou que a produção da propriedade era de milho, feijão e algodão, além de algum gado e galinhas. Relatou, também, que o autor, após o casamento, permaneceu vivendo com os pais, precisando que a esposa dele passou a ajudar também no serviço da Fazenda. Afirmou que quando do nascimento das filhas do autor, ele ainda permanecia vivendo com os pais. A testemunha disse que se mudou em 1991 para Ribeirão Preto, onde reside atualmente, sendo certo que o autor já estava residindo nessa localidade.

Por sua vez, a testemunha Juarez Gonçalves Lima, igualmente relatou conhecer o autor desde muito tempo, quando este ainda era criança, da localidade de Porto da Folha, em Sergipe. Afirmou que, embora não mais residisse naquele Estado, mas em São Paulo, visitava com grande frequência seu pai, em Porto da Pedra, e tinha contato estreito com a família do autor. Disse que quando os visitava, via o autor trabalhando na roça, na colheita de milho, feijão e algodão, na propriedade dos pais do autor. Soube precisar que o que a família colhia era para subsistência própria e que não havia empregados. Esclareceu que o autor mudou-se para Ribeirão Preto quando já era casado e com filhas.

Houve, portanto, coerência nos relatos testemunhais.

Possível, assim, o reconhecimento do labor rural do autor entre 06/10/1963 e 26/12/1976.

Desta forma, somando o tempo reconhecido pelo INSS, administrativamente – 28 anos, 3 meses e 25 dias, ao tempo rural aqui reconhecido, 13 anos, 2 meses e 21 dias, temos que o autor perfez 41 anos, 6 meses e 16 dias de atividade.

Assim, tem-se que no momento do requerimento administrativo, em 09/01/2014 (DER), a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.

Passo ao exame dos consectários.

Cumpre esclarecer que, em 20 de setembro de 2017, o STF concluiu o julgamento do RE 870.947, definindo as seguintes teses de repercussão geral: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Assim, a questão relativa à aplicação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, não comporta mais discussão, cabendo apenas o cumprimento da decisão exarada pelo STF em sede de repercussão geral.

Nesse cenário, sobre os valores em atraso, incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Conquanto imperiosa a mantença da condenação da autarquia em honorários advocatícios, esta deve ser fixada em percentual mínimo a ser definido na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do NCPC, observando-se o disposto nos §§ 3o, 5o e 11 desse mesmo dispositivo legal e considerando-se as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício (Súmula n. 111 do STJ).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autarquia, bem como à remessa oficial, fixada a verba honorária, nos termos da fundamentação, explicitando os critérios de correção monetária.

É o meu voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. ART. 496, § 3o DO CPC. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- De acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Não prospera a alegada prescrição quinquenal, uma vez que não decorrido lapso superior a cinco anos entre a DER e a data da distribuição da ação.

- Inexistente a alegada irreversibilidade da imediata implantação do benefício outorgado na sentença. A negativa do beneplácito pleiteado é que eventualmente ganharia tais ares, já que a sobrevivência da postulante ficaria ao sabor do cumprimento de toda a marcha procedimental. Demais a mais, a propalada irrepetibilidade não é, hodiernamente, um valor absoluto, havendo vozes dissonantes, como bem demonstra paradigma do c. STJ aquilatado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a preconizar justamente ideia adversa (v.REsp 1401560/MT, Relator p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 12/02/2014, DJe 13/10/2015).

- Reconhecimento da atividade rural, ante a existência de início de prova material corroborada por prova testemunhal.

Somando o tempo reconhecido pelo INSS, administrativamente ao tempo rural aqui reconhecido, temos que o autor perfez lapso superior a 35 anos, tendo, no momento do requerimento administrativo,direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme regra permanente do art. 201, § 7o, da CF/88. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.

- Sobre os valores em atraso, incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Conquanto imperiosa a mantença da condenação da autarquia em honorários advocatícios, esta deve ser fixada em percentual mínimo a ser definido na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4o do artigo 85 do NCPC, observando-se o disposto nos §§ 3o, 5o e 11 desse mesmo dispositivo legal e considerando-se as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício (Súmula n. 111 do STJ).

- Provida em parte a apelação do INSS. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.